Tribunal: TJES
Processo: 5021723-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021723-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: KAYFE SERVICOS CADASTRAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5021723-41.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A

RECORRIDO:
JOSÉ CARLOS DIOLINO

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por
JOSÉ CARLOS DIOLINO
em face de
KAYFE SERVICOS CADASTRAIS LTDA (KAYSAR FINANCEIRA)
e
FACTA FINANCEIRA S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que as requeridas, sem a sua anuência, registraram em seu nome contrato de cartão de crédito consignado, o qual ela nunca contratou, visto que apenas procedeu a contratação de empréstimo consignado no valor de R$4.064,76, cujas parcelas mensais no valor de R$154,82 seriam descontados diretamente de seu benefício junto ao INSS, e adesão a um cartão de crédito para uso pessoal. Aduz que há longo período vem pagando valores mensais, já tendo pago o valor de R$ 1.021,74. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a restituição em dobro do valor descontado, bem como requer seja dada a continuidade dos descontos exclusivamente sobre o valor acordado, ou seja, sob a forma de empréstimo consignado tradicional e indenização por dano moral.

Em contestação ID 8270793, a requerida FACTA suscita preliminar de incompetência do juízo, ausência do interesse de agir, inépcia da inicial. No mérito afirma a licitude do empréstimo realizado, sendo as cobranças e descontos efetuados legítimos e regulares. Requereu pedido contraposto.

A requerida KAYFE apresentou defesa oral em audiência, ID 8270798.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8270800) que resolveu a lide nos seguintes termos:

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 1,80% ao mês em 84 parcelas.

Julgo improcedente o pedido de restituição de valores e indenização pode danos morais.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida FACTA FINANCEIRA S.A interpôs Recurso Inominado (ID 8270813), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica, bem como a ausência de interesse de agir. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que o contrato é de adesão. Aduz a inexistência do dever de devolução das quantias pagas e impossibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8270817, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença de origem e a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado, por necessidade de perícia. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial, notadamente, levando em consideração que a alegação da recorrente é completamente genérica.

Ademais, a prova documental existente nos autos revelou-se suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse processual está presente quando a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. Nessa perspectiva, tem-se que a resolução da demanda não se deu na seara administrativa.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese, ao contrário do que aduz o recorrente, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 8270800):

Alega a parte Requerente que houve violação ao direito de informação e exigência de prestações abusivas e desproporcionais, beneficiando-se a Requerida da hipossuficiência da parte Requerente.

Apesar de as Requeridas terem anexado contrato de cartão de crédito consignado, não há qualquer indicação da forma como se realizaria o pagamento do valor do crédito disponibilizado à parte Requerente, por meio de crédito rotativo e exigência de juros exponenciais. Não é verossímil que a parte Autora fosse contratar limite de crédito rotativo com taxa de juros muito elevada quando, sendo pensionista, possui ampla oferta de crédito consignado com taxas de juros em muito inferiores a esta.

São verossímeis as alegações da parte Autora de que faria a amortização do crédito disponibilizado em seu benefício previdenciário mensalmente, de forma consignada, abatendo-se as parcelas do valor total até se atingir o montante creditado, acrescido de juros e, com isso, liquidar a obrigação, operação típica de empréstimo consignado, não sendo crível que pretendia pagar o referido valor no mesmo mês, como pretendeu a Requerida mediante a inclusão do referido valor em cartão de crédito consignado.

Apesar de não ter sido objeto de alegação, registre-se que o simples pagamento complementar ao valor mínimo da fatura não desnatura a operação de empréstimo consignado, uma vez que é possível a amortização de saldo devedor nessa modalidade de empréstimo.

Assim, não se pode concluir, como tenta fazer crer as Requeridas, que o valor depositado para a parte Requerente seria para cobrança em cartão de crédito, tratando-se a operação tal qual ofertada e indicada pela parte Autora de contratação de crédito pessoal/empréstimo consignado.

Houve, assim, na conduta da Requerida evidente violação ao direito de informação clara e precisa, insculpido no artigo 6º, III, CDC (...)

Não bastasse isto, ao fazer a parte Autora crer que se tratava de crédito pessoal consignado, quando, em verdade, utilizou outro mecanismo para a cobrança dos referidos valores, acabou por colocar a parte requerente em situação de excessiva onerosidade, uma vez que a modalidade escolhida arbitrariamente pela Requerida, sem informação ao Requerente, é muito mais onerosa do que o crédito pessoal consignado.

Assim, a conduta da Requerida impingiu obrigações iníquas e excessivamente onerosas ao Autor, violando, assim, o artigo 51, IV, CDC (...).

Importante observar que, ao contrário do que alega a Requerida, não há qualquer justificativa para se afastar a aplicação do art. 51, IV, CDC, tratando-se o contrato objeto deste processo de termo de adesão, com deficiência de informações e obrigações manifestamente excessivas (...).

É sabido, ademais, que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por este, todavia, a recorrente assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o Autor realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco Requerido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Especificamente na hipótese dos autos, a situação ainda é mais grave, pois, como dito acima, a intenção do consumidor não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Acertadamente agiu o juízo de origem em converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, prestigiando, assim, a real intenção do consumidor.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da requerida em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da requerida/recorrente não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter
a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sr. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)